Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA NO CURSO DE PRAZO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. DESPACHOS. CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. IRRECORRÍVEIS. PRETENSÃO FULMINADA. ALEGAÇÃO POSTERIOR. FATO JÁ CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os atos judiciais que se limitam a determinar a conclusão do feito para sentença são atos de mero expediente e, portanto, sequer poderiam ser apreciados pela instância recursal, por constituírem atos judiciais irrecorríveis, de acordo com o art. 1.001 do CPC.
2. A contestação por negativa geral, apresentada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, torna controvertidos todos os fatos apresentados na peça inicial. 2.1. O ato processual em defesa do Apelado preserva o devido processo legal substancial com os predicados que lhe são peculiares, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa, com amparo legal no art. 341, parágrafo único, do CPC.
3. A Apelante demonstrou ter conhecimento de que a devolução do cheque pelo motivo 22 torna o título inapto a embasar o pedido monitório, eis que levantou, nas razões recursais, jurisprudência desta Corte, mas insistiu no ajuizamento da ação monitória. 3.1. Não pode, após ver sua pretensão fulminada, alegar que o título não se presta ao seu próprio pleito. 3.2. Pretensão que se assemelha à nulidade de algibeira, aquela que, em que pese o seu conhecimento prévio, é propositalmente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente.
4. A inaptidão do título não implica, necessariamente, na extinção do feito sem mérito.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 foram majorados para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ
6. Apelação cível conhecida e não provida.